Tribunal: STF
Processo: ARE 1383377
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Acre:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INGRESSO SEM CONCURSO (FL. 39). CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. EXONERAÇÃO (FL. 39). EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. TEMA 916, DA REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS” (e-doc. 13). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. II do art. 7º e os incs. II e IX do art. 37 da Constituição da República (e-doc. 16).



    Pede “seja dado provimento a fim de que, aplicando os Temas 612 e 916 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, seja reformado in totum o acórdão recorrido afastando-se o pagamento de FGTS a servidor beneficiário de contrato temporário regular com a Administração Pública” (fl. 11, e-doc. 16).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 19).



    O agravante sustenta que “a simples análise dos autos enuncia que todos os dispositivos utilizados como pressuposto para a interposição do recurso extraordinário foram prequestionados, ainda que não houvesse menção expressa no acórdão dos embargos.



    No caso em apreço, o recurso extraordinário interposto demonstrou cabalmente que a decisão recorrida afrontou de forma direta a Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 20). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



     



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão do agravante.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 765.320, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de que os contratados temporários, com contratos em desconformidade com o disposto no inc. IX do art. 37 da Constituição da República, têm direito ao recebimento dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS. Esta a ementa do julgado:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (DJe 23.9.2016).



    7. A Turma Recursal de origem assentou terem ocorrido sucessivas prorrogações do contrato e reconheceu o direito do autor ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



     “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007: NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.229.461-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.3.2020).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Descaracterização. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Red. do ac. Min. Dias Toffoli, concluiu que, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento firmado pelo Plenário no RE nº 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 23/9/16 - Tema nº 916. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.295.862-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário provido monocraticamente. 2. Direito Administrativo. 3. Contrato temporário. As renovações sucessivas ou o longo período de trabalho descaracterizam o requisito constitucional da necessidade temporária, indispensável para a validade do vínculo. Direito aos depósitos do FGTS. 4. Entendimento jurisprudencial alcançado no julgamento dos temas 191 e 916 do Plenário Virtual. 5. Negado provimento ao agravo regimental, com majoração da verba honorária em 10%” (ARE n. 1.183.449-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO EFETIVADA SEM CONCURSO PÚBLICO. APLICABILIDADE. 1. Acórdão recorrido em desconformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.208.908-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).



    8. O exame da pretensão do agravante, no sentido de que “o prazo da contratação obedeceu exatamente ao regramento legal [Lei Complementar estadual n. 58/1998]” (fl. 8, e-doc. 20), exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar estadual n. 58/1998). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA LEI ESTADUAL N. 10.254/1990. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.244.284-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.3.2020).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.239.789-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Contrato temporário. Validade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majoro em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.122.364-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato temporário. Cargo em comissão. Ausência de declaração de nulidade. FGTS. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.253.323-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe 26.5.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora